Tribunal: TJMT
Processo: 1001339-33.2020.8.11.0021
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001339-33.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIAS LEMES DO AMARAL - CPF: 672.979.001-68 (APELADO), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), THANICLER PIZONI HORSTMANN - CPF: 037.147.509-08 (APELANTE), BRUNA SUZIN - CPF: 079.674.889-62 (ADVOGADO), JEFFERSON RUSTICK - CPF: 048.537.059-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL
JULGADA PROCEDENTE –

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
–

PREJUÍZOS
MATERIAIS
DEVIDOS –
PAGAMENTO INTEGRAL
NÃO DEMONSTRADO
–

REDUÇÃO
NECESSÁRIA

–

AUSÊNCIA DE PROVA DE ALIENAÇÃO DO
AUTOMÓVEL

–

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–

RECONVENÇÃO
–

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDISTRIBUÍDOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta da sentença que condenou o réu
a arcar com R$45.000,00 pelos prejuízos
materiais
e R$10.000,00 pelos danos morais
, decorrentes de transação de compra e venda de veículo não
transferido devido à falta de Procuração P
ública e outras questões relacionadas. O autor aleg
a

que não conseguiu transferi-lo e que houve a apreensão em virtude de
débitos de licenciamento,
sendo informado pelo Detran
que o réu havia quitado a dívida e que o
automóvel foi
transferido a terceiros.

II. Questão em discussão

Definir
se o autor comprovou de maneira inequívoca o pagamento integral do
s

R$45.000,00 pactuados; se são devidos os
danos morais,
uma vez que não foi comprovada a
transferência do veículo
para
terceiros;
se é procedente o pedido formulado na Reconvenção,
de pagamento de valores não quitados
; e se a quantia arbitrada para os prejuízos materiais é adequada.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada pelo apelado não comprova, de forma cabal, o pagamento integral do valor acordado,
em razão das
inconsistências nas datas e
da ilegibilidade
dos comprovantes, o que impede a manutenção do
montante fixado para os prejuízos
materiais
.

É necessária a redução do
valor para R$31.000,00.

4.
N
ão
foi demonstrada
a transferência do
automóvel para
terceiros,
tampouco
que o apelante tenha
gerado abalo
psicológico relevante ao apelado
que justificasse a reparação por dano moral.

5. A
R
econvenção não
comporta
acolhimento, pois os documentos
anexados
não
atestam
que o apelado tenha deixado de cumprir a obrigação de
pagar
.

6.
S
entença parcialmente reformada, com a redistribuição do ônus de sucumbência
em 50% para cada litigante
, e
a
majoração dos honorários advocatícios na
R
econvenção.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para

afastar
o dano moral;
reduzir o valor do
prejuízo
material para R$31.000,00;

redistribuir o ônus
da
sucumbência
em
50% para cada parte;
e

majorar os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre
a quantia atribuída à causa na R
econvenção.

Tese de julgamento
:

A comprovação insuficiente do pagamento integral do valor devido em contrato de compra e venda
legitima a minoração da indenização por
danos materiais.

A ausência de provas claras de alienação do veículo impede a condenação por danos morais.

Julga-se improcedente a R
econvenção quando não há provas
robustas
de inadimplemento.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual
julgada procedente para
determinar que
o réu

pague
ao
autor
R$45.000,00 de
indenização pelos prejuízos
materiais e
R$10.000,00
pelo dano
moral, além
das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios
,
fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A Reconvenção foi julgada improcedente,
e o
reconvinte (réu)
foi condenado a arcar com
honorários advocatícios de 15% sobre a quantia atribuída à
causa
.

O apelante
suscita
preliminar

de
cerceamento de defesa

por não ter havido

audiência de instrução
.

No mérito, aduz que
“a documentação apresentada pelo Recorrido, como os recibos de pagamento, não é suficiente para comprovar a quitação integral do bem. Além disso, há incongruências nas datas e valores dos depósitos realizados, que não correspondem ao que foi estabelecido no acordo de pagamento”.

Afirma
que
“a situação apresentada nos autos não caracteriza, por si só, ato ilícito que justifique a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais. O reconhecimento dos danos morais foi desproporcional e deve ser revisto, considerando a ausência de provas robustas de que tenha havido lesão a direitos de personalidade do Apelado”.

Requer o
provimento
da Reconvenção
, visto que

“comprovou, por meio de documentos anexados aos autos, que o Autor não cumpriu integralmente com suas obrigações contratuais. Deixando de efetuar o pagamento do valor de

R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) referente ao saldo devedor do veículo não foi quitado pelo Autor, configurando o inadimplemento contratual. Além disso, o Autor manteve o veículo sob sua posse sem realizar a devida transferência e sem pagar os impostos devidos, causando prejuízos financeiros e
morais à Requerida, que teve seu nome envolvido em débitos fiscais referentes ao veículo”.

Subsidiariamente
pleiteia
a redução do
montante arbitrado para a reparação.

O apelado
diz que o direito de defesa do apelante
foi respeitado
,
pois
a
realização da
audiência de instrução
só
atrasaria
o
andamento do processo
. Acrescenta que

“a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde da causa”.

Anota
que
“
ficou devidamente comprovado que o Apelado adimpliu o débito junto a Apelante, conforme se verifica pela própria procuração de (ID nº 34249076) lhe dando amplos poderes inclusive dar recibo de quitação, além dos comprovantes de pagamento em anexo”.

E mais,
que
“os documentos juntados ao processo são suficientes para demonstrar que o Apelado tinha a posse do veículo e, por derradeiro, a propriedade do bem, tendo em vista que se adquiriu através da tradição. Assim, havendo o integral pagamento da avença e já existindo a tradição, opera-se de pleno direito a transferência da propriedade àquela tradição já realizada contemporaneamente ao contrato, sem necessidade de qualquer ato novo, ou nova declaração de vontade, seja da parte do vendedor, seja da do comprador, de modo que é irrelevante, para fins de domínio, a regularização do bem no DETRAN ou da quitação dos tributos”.

Busca o
não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
apelado

ajuizou a presente
Ação
sob o argumento de
que
em 13-12-2014
adquiriu do réu

a
caminhonete
modelo I/GM
Silverado
T, Renavam 69.
716533-7, Chassi 8AG244NZWWA153059, placa CKA-8358, ano 1998, modelo 1988, cor azul,
por
R$45.000,00
.

Aduz que
quitou

o referido
valor,
confor
me comprovantes
anexados

ao
s autos, mas que
não conseguiu
fazer

a transferência do
veículo
no Detran
porque o réu não lhe encaminhou
a
Procuração Pública

exigida
.

Ressalta
que em 25-4-2019
o
automóvel
foi apreendido em Nova Nazaré
(MT)

devido a
o
atraso no
licenciamento
, e que,
contudo,
o Departamento de Trânsito
informou que
o réu havia quitado
esse débito
.

Assinala que, ao
consultar a
C
ertidão de
Propriedade
, constatou que havia
ocorrido a venda para
terceiros,
ocasionando-
lhe prejuízos
significativos
.

Salienta que, a
lém disso,
o
apelante
se
apoderou
de
bem
que não lhe pertencia
mais
.

O feito foi julgado procedente
, com a condenação
do

réu
ao pagamento de
R$45.000,00
pelos prejuízos
materiais e R$10.000,00
pelo

dano
moral
.

O
apelante
sustenta
que
o apelado não comprovou
a quitação

da dívida
,
e
também
que
os fatos narrados
não
autorizam

as indenizações pleiteadas.

Pugna pela procedência da

Reconvenção
,
com a condenação do
autor a arcar com
R$43.125,13 de
prejuízo material e R$10.000,00 de dano
moral.

O
autor apresentou como provas o Contrato de Acerto de P
agamento assinado pelo réu (Id 246716670), recibo de R$31.000,00 (Id 246716671),
e
depósitos de 15
-
6
-
2015 (R$
5.000,00) e
de
23
-
7
-
2014 (R$
1.500,00).

No entanto, o apelante impugnou a
eficácia desses
documentos
por conterem
inconsistências,
tais
como a
não
identificação do autor nos recibos e divergências nas datas dos depósitos.

De fato, a documentação
juntada
pelo apelado não
atesta
de forma inequívoca o pagamento integral
da quantia
pactuada
.

A
lguns
comprovantes

possuem datas
anterior
es

à celebração do C
ontrato (23-7-2014), e
nquanto
outros
são

ilegíveis.
Dessa
maneira
,
não apresentam
elementos
claros que permita
m
afirmar
com segurança que o
total de R$45.000,00 foi efetivamente quitado.

Posto isso
,
a reparação pelos danos materiais deve ser reduzida
para
R$
31.000,00,
pois
o restante não foi comprovado de
maneira
satisfatória.

Quanto ao dano moral,
o autor não
produziu
provas
robustas

de que a caminhonete foi transferida a terceiros. Tanto a Certidão de Histórico de Veículo
,
emitida p
elo Detran do E
stado do Paraná
,
quanto o documento constante no Id 246716678 demonstram que o proprietário
é o apelante (CPF n.
037.147.509-08).

Assim, e
mbora
o automóvel
tenha sido apreendido e retirado do Detran
por ele
, a
falta
de provas
consistentes da

alienação
impede o
reconhecimento
de que houve ato
ilícito que legitime
a

reparação
por dano mora
l
.

Por fim, o apelante pleiteia a condenação do apelado
a saldar os
valores não quitados.
Porém
,
como
já
destacado
,
foi demonstrado o pagamento de
R$
31.000,00,
suficiente
s
para
a entrada do veículo.

Por outro lado,
o
apelante
não
evidenciou o
descumprimento da obrigação por parte do
apelado.

Logo, não há como deferir os
pedidos
formulados na Reconvenção.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para afastar a condenação
em
danos morais
e reduzir
para R$31.000,00

a indenização pelo prejuízo material.

Em
decorrência
da alteração substancial da
sentença, redistribuo o ônus da
sucumbência
em 50% para
cada litigante
.

No tocante
à
Reconvenção,
majoro os honorários advocatícios
de 15% para 20%
sobre
a quantia dada à causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024